Tribunal: CARF
Processo: 13855.722545/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722545/2013-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.271 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de setembro de 2022
Recorrente
DELVAIR HENRIQUE MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DELIMITAÇÃO
DO
ALCANCE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
Se os paradigmas indicados foram editados em contextos fáticos diversos do
recorrido, o dissídio jurisprudencial resta limitado ao aspecto processual no
qual decisões distintas foram adotadas, qual seja, a possibilidade de aplicação
de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral antes de
seu trânsito em julgado. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015)
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E
COFINS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do RE no 574.706, julgado em sede de repercussão geral pelo STF,
o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento.
AFASTAMENTO
DE
ARGUMENTO
PREJUDICIAL.
RETORNO.
Reformado o fundamento adotado pelo Colegiado a quo, os autos devem
retornar para apreciação dos argumentos de defesa que, deduzidos em recurso
voluntário, deixaram de ser apreciados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que não conhecia.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Augusto de Souza Gonçalves e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao recurso com retorno dos autos
ao colegiado a quo ̧ nos seguintes termos: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, na
parte conhecida, deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Augusto de Souza Gonçalves e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por negar-lhe provimento; e (ii) por maioria de votos, acolher a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722545/2013-94
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

questão de ordem suscitada pela conselheira Edeli Pereira Bessa quanto à necessidade de retorno
dos autos ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Luis
Henrique Marotti Toselli que rejeitaram a questão suscitada. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente(s)
o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz
Augusto de Souza Goncalves.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (efls. 367 a 382), interposto pelo
contribuinte em epígrafe ao amparo do art. 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de julho de 2015. Considerando que o Regimento Interno foi alterado pelas Portarias nos 39,
152 e 169, o recurso será examinado em obediência a esse conjunto normativo.
Insurge-se o recorrente contra o acórdão no 1301-004.866 (efls. 347 a 350), no
qual a turma “a quo”, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário,
registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECEITA DECLARADA EM REGIME NÃO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO.
As receitas declaradas erroneamente no Simples Nacional impõem
lançamento em outro regime de tributação.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL,
PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a existência de decisão judicial que sugere pela exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal decisão ainda
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

encontra-se pendente de trânsito em julgado, não cabendo aplicação do
precedente
no
âmbito
administrativo,
tampouco
análise
de
constitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2 e artigo 62, §2o, do
Anexo II, do RICARF.
Recurso Voluntário conhecido e não provido..
A ora Recorrente apresenta Recurso Especial invocando divergência
jurisprudencial no tocante a matéria aplicabilidade imediata, no âmbito administrativo, do quanto
decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 574.706/PR,
independentemente do trânsito em julgado, para efeito de exclusão do ICMS das bases de cálculo
de PIS e COFINS.
A r. presidência da Câmara de Julgamento admitiu o especial, nos seguintes
termos:
Suscita-se divergência, portanto, quanto à imediata
aplicação, no âmbito administrativo, do quanto decidido pelo STF no
julgamento do RE no 574.706/PR, no sentido da exclusão do ICMS
das bases de cálculo de PIS e COFINS, ainda que a dita decisão
ainda não tenha transitado em julgado.
A ementa da decisão recorrida, retro transcrita, já
evidencia que a matéria especificamente suscitada foi apreciada pelo
Colegiado a quo, de modo que cumprido o requisito regimental de
prequestionamento.
Indicados como paradigmas de divergência os acórdãos no
3201-005.576 (processo 15586.720288/2013-07 - sessão de 21/08/2019)
e no 3302-008.638 (processo 10880.902782/2012-51 - sessão de
25/06/2020). Os paradigmas cumprem os requisitos formais previstos no
Regimento Interno deste Conselho, na medida em que proferidos por
Colegiado distinto do que prolatou o acórdão recorrido, não reformados
até a data de interposição do recurso em exame e não contrários a Súmula
do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Análise do acórdão recorrido confirma que de fato o
Colegiado a quo entendeu que a decisão do STF no RE 574.706/PR não
tinha o efeito vinculante previsto no art. 62, § 2o , do Anexo II do
RICARF, ainda que proferida no âmbito de recurso repetitivo, porque
ainda não transitada em julgado.
O Recorrente descreve fielmente o conteúdo dos paradigmas
colacionados, e de fato ambos pronunciam-se pela aplicabilidade
imediata do entendimento da Suprema Corte no RE no 574.706/PR, com
repercussão geral, independentemente do trânsito em julgado – a
consequência admitida por ambos paradigmas é a exclusão do ICMS das
bases de cálculo do PIS e da COFINS.
O primeiro paradigma, acórdão no 3201-005.576, fundamenta suas
conclusões no fato de o próprio STJ ter abandonado posicionamento
próprio anterior, passando a decidir de acordo com o pronunciamento do
Supremo no RE 574.706.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

O segundo paradigma, acórdão no 3302-008.638, invoca a Solução de
Consulta Interna Cosit no 13 de 2018 e precedentes da própria Turma, em
favor do “acatamento da decisão de plenário do STF no RE no 574.706-
PR, ainda não transitada em julgado”.
Os paradigmas se fundamentam em posicionamentos do STJ, do próprio
CARF e da Cosit, todos já existentes ao tempo do julgamento ora
recorrido. E não há dúvida de que os raciocínios desenvolvidos nos
paradigmas aproveitam ao ora Recorrente, especificamente no que tange
à exclusão do ICMS das bases de cálculo de PIS e COFINS.
Conforme já consignado neste despacho, os argumentos de mérito e o
pedido recursal pugnam pela exclusão não só do ICMS como do ISS, e
tanto na apuração das bases de PIS e COFINS como nas do IRPJ e da
CSLL apurados pelo lucro presumido. No entanto, observa-se que as
lides apreciadas pelo acórdão recorrido e pelos paradigmas não
contemplavam a exclusão do ISS, nem se pronunciaram sobre
exclusão do ICMS em contexto de apuração de IRPJ/CSLL pelo
lucro presumido.
Assim sendo, entendemos demonstrada a divergência entre o acórdão
recorrido e os paradigmas no 3201-005.576 e no 3302-008.638,
especificamente no que tange à aplicabilidade imediata da decisão
proferida pelo STF no RE 574.706, para efeito de exclusão do ICMS na
apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
No mérito alega que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS, frente ao entendimento pacificado pelo E. STF, o quantum cobrado referente à essas
exações é manifestamente inconstitucional e consigna valor indevido, não podendo ser mantido
pela Administração, conforme reconhecido pelos v. acórdãos paradigmas trazidos à baila.
Intimada a interessada apresentou contrarrazões em que por não se tratar de
decisão definitiva, ainda não deve ser adotada em todos os seus termos no âmbito administrativo,
conforme artigo 62, §2o, do Anexo II, do RICARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, entendo ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e os paradigmas no 3201-005.576 e no 3302-008.638, especificamente
no que tange à aplicabilidade imediata da decisão proferida pelo STF no RE 574.706, para efeito
de exclusão do ICMS na apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Vejamos o cotejo
analítico apresentado:
Acórdão no 3201-005.576

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

Acórdão 3301-004.355

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

Nesse sentido, o recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões
do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito

Poucos temas foram tão debatidos nos últimos anos quanto a questão da exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Tanto é assim que tal tese veio a ser apelidada de “tese do século” com o
julgamento do RE 574.706 pelo Supremo Tribunal Federal.
Vale contextualizar que o RE 574.706 teve a sua repercussão geral reconhecida
em 2008 e foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no qual se
reconhecia a validade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sobretudo
com base nos seguintes fundamentos: (i) ao excluir expressamente apenas os valores do IPI (LC
70/91, art.2o, “a”) da base de cálculo das referidas contribuições, o legislador teria incluído
implicitamente os valores de ICMS; e (ii) a noção de faturamento incluiria a soma das receitas
operacionais da empresa, inclusive custos de produção, como os recolhimentos de ICMS.
Por outro lado, os contribuintes seguiram argumentando em sentido contrário pela
não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, suscitando dentre outros
argumentos os seguintes: (i) o STF já teria se manifestado diversas vezes na linha de que o
conceito de faturamento conota o resultado da venda de mercadorias ou da prestação de serviços,
qualificando-o como espécie de ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte; (ii) não
haveria definitividade no que diz respeito ao montante do ICMS incluído no preço, uma vez que
o contribuinte deveria recolher tal montante aos erários públicos estaduais; e (iii) o art.194,
parágrafo único, V da CF/88 determina a equidade na participação no custeio como um princípio
da organização da seguridade social, de forma que a inclusão do ICMS na base de cálculo
causaria distorções fazendo com que houvesse uma maior tributação federal a depender da
alíquota aplicável do ICMS.
O fato é que em 15/03/2017, após quase duas décadas de discussão do tema no
âmbito do STF, o STF fixou deu provimento ao recurso extraordinário e fixou seguinte tese por
maioria de votos: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

Ocorre que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração, solicitando o esclarecimento acerca do montante do ICMS que deveria ser excluído
da base de cálculo do PIS e da COFINS, assim como solicitou modulação de efeitos.
Tendo em vista que tais embargos somente viriam a ser julgados em 2021, criou-
se um cenário bastante curioso sobre a aplicação da tese fixada pelo STF entre março de 2017 e
março de 2021.
Assim, a Receita Federal do Brasil manifestou o entendimento por meio da
Solução Cosit n. 13/18, na linha de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS é aquele efetivamente recolhido e não o montante destacado, considerando que o ICMS
é um imposto não cumulativo.
Também diversos processos em que julgavam o tema foram indicados para a
pauta de turmas ordinárias do CARF e os resultados foram bastante diferentes.
A título de ilustração, no Acórdão n. 3402-006.283, entendeu-se que pela validade
da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que a decisão do STF
não havia transitado em julgado, não sendo de observância obrigatória no CARF, conforme se
nota no trecho abaixo:
Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter decidido em sentido
contrário no Recurso Extraordinário no 574.706 com repercussão
geral, publicado no DJE em 02.10.2017, como ainda não se trata da
decisão definitiva a que se refere o art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, não é o caso de aplicação obrigatória
desse precedente ao caso concreto.
Por sua vez, no Acórdão n. 3201-004.124, a turma decidiu aplicar o entendimento
do RE 574.706, uma vez que a tese já havia sido fixada, conforme trecho abaixo da ementa:
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de
repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que afasta, de
imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.
Houve também posicionamentos de turmas pelo sobrestamento do julgamento até
que houvesse trânsito em julgado ou que haveria conversão do julgamento em diligência até o
trânsito em julgado, de modo que a decisão pelo sobrestamento consta, por exemplo, na
Resolução CARF no 3401-001.387.
Como se observa, houve um cenário com uma grande insegurança jurídica para os
contribuintes em que pese a fixação da tese em repercussão geral pelo STF.
No âmbito judicial, não foi diferente. Ainda que a decisão do STF não tivesse
transitado em julgado, diversos contribuintes tiveram o trânsito em julgado de suas ações
específicas, quer seja na 1a instância, quer seja na 2a instância, ainda que não houvesse um
posicionamento definitivo sobre qual era o montante a ser excluído.
Ainda que também já se houvesse a fixação da tese em repercussão geral pelo
STF desde março de 2017, por maioria de votos, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

classificava a chance de perda de tal processo como possível no âmbito da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Ao mesmo tempo, na seara dos contribuintes, houve uma significativa alteração
nas demonstrações financeiras, ora com a reversão de provisões anteriormente constituídas, ora
com o reconhecimento de ativos judiciais que deixavam de ser contingentes.
No meu entendimento, deve ser aplicável o entendimento do STF exarado por
meio da fixação da tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS
e da Cofins”, a partir de 15/03/2017, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado.
A título de reforço argumentativo, vale notar que houve o trânsito em julgado do
RE 574.706 em 17/09/2021, conforme certidão:

Neste aspecto, aplicável ao caso o §2o do art. 62 do RICARF:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Noto ainda que ao modular os efeitos da decisão, o e. STF decidiu que os efeitos
do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706
e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.
No caso concreto, a presente ação administrativa é anterior ao julgamento do
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual entendo deva ser dado provimento ao recurso
especial, sem que haja necessidade de retorno à turma ordinária.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da
contribuinte, reformando a decisão recorrida no sentido de que o entendimento manifestado pelo
STF com a fixação da tese no RE no 574.706 já seria aplicável desde 15/03/2017, ainda que a
decisão não tivesse transitado em julgado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido quanto ao provimento do recurso especial sem
ressalva de retorno. A maioria do Colegiado concluiu que o provimento do recurso especial
impunha o retorno dos autos ao Colegiado a quo.
Isto porque, como anotado na declaração de voto aqui apresentada, a Contribuinte,
em seu recurso voluntário, deduziu diversos argumentos contra a indevida inclusão do ICMS/ISS
na base de cálculo dos tributos cobrados nestes autos, em uma pretensão que inclusive afetaria o
IRPJ e a CSLL, além de referir não só o ICMS, como também o ISS, este possivelmente porque
sua exclusão do Simples decorreu da acusação de exercício de atividade vedada, concernente a
cessão de mão-de-obra. E tais argumentos deixaram de ser apreciados pelo Colegiado a quo em
razão da afirmação, prejudicial, de que a decisão do RE no 574.706-PR não seria definitiva.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

Em tais circunstâncias, prevalecendo o entendimento em favor da aplicação do RE
no 574.706-PR antes do seu trânsito em julgado, resta afastada a prejudicial e necessário se faz a
apreciação dos demais argumentos deduzidos em favor da repercussão de referido julgado nos
cálculos da exigência que integra estes autos.
Por tais razões, o provimento do recurso especial deve se dar com RETORNO ao
Colegiado a quo para apreciação dos argumentos de defesa que, deduzidos em recurso
voluntário, deixaram de ser apreciados no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira e a maioria do Colegiado acompanharam o I. Relator apenas em
sua conclusão de conhecer do recurso especial da Contribuinte, discordando da percepção de que
a divergência jurisprudencial se refira à aplicabilidade imediata da decisão proferida pelo STF
no RE 574.706, e compreendendo que o dissídio demonstrado demanda decisão acerca da
obrigatoriedade, ou não, de o Colegiado a quo ter aplicado referida decisão antes de seu trânsito
em julgado.
Isto porque a Contribuinte, em seu recurso voluntário, deduz diversos argumentos
contra a indevida inclusão do ICMS/ISS na base de cálculo dos tributos cobrados nestes autos,
em uma pretensão que inclusive afetaria o IRPJ e a CSLL, além de referir não só o ICMS, como
também o ISS, este possivelmente porque sua exclusão do Simples decorreu da acusação de
exercício de atividade vedada, concernente a cessão de mão-de-obra. E tais argumentos deixaram
de ser apreciados pelo Colegiado a quo em razão da afirmação, prejudicial, de que a decisão
referida não seria definitiva, nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:
Dessa forma, em que pese a existência de decisão judicial que sugere a procedência
parcial do pleito recursal (para excluir o ICMS tão somente da base de cálculo do PIS e
da COFINS), entendo que por não se tratar de decisão definitiva, ainda não deve ser
adotada em todos os seus termos no âmbito administrativo, conforme artigo 62, §2o, do
Anexo II, do RICARF.
Vale frisar que a avaliação quanto a constitucionalidade ou não de determinada
legislação é ato exclusivo do poder judiciário, não cabendo a este Conselho
Administrativo adentrar em matéria que não detém competência para apreciar, vide
súmula CARF no 2.
Já o paradigma no 3302-008.638, enfrentando objeção de indevida inclusão de
ICMS na base de cálculo de Cofins e PIS, citou a Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018
e outros precedentes como exemplos inter plures do acatamento da decisão de plenário do STF
no RE no 574.706-PR, ainda não transitada em julgado. Na mesma linha, o paradigma no 3201-
005.576, diante de pedido de que fosse excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, vez que o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando pela inconstitucionalidade da
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da COFINS, traz a conclusão de que não há como
negar plena efetividade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, já que o próprio
Superior Tribunal de Justiça – STJ não mais aplica o entendimento firmado no REsp
1.144.469/PR.
Resta demonstrado, assim, que julgados contemporâneos concluíram, de forma
divergente do recorrido, quanto à aplicação do RE no 574.706-PR antes do seu trânsito em
julgado.
Releva observar que os acórdãos comparados referem litígios substancialmente
distintos em sua origem. O paradigma no 3302-008.638 tratou de compensação de pagamento a
maior de Cofins, decorrente da inclusão de ICMS em sua base de cálculo, razão pela qual a
decisão em favor da aplicabilidade do RE no 574.706-PR ensejou o provimento do recurso
voluntário com retorno dos autos à unidade de origem para análise do crédito apurado pela
Recorrente. Já o paradigma no 3201-005.576 teve em conta lançamento de ofício de Cofins e
Contribuição ao PIS, acerca do qual o sujeito passivo deduziu diversos questionamentos,
inclusive a necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao
PIS, do que resultou o provimento parcial do recurso voluntário neste sentido.
Já no recorrido, a negativa de aplicação do RE no 574.706-PR antes de seu trânsito
em julgado se prestou a dispensar o Colegiado a quo de avaliar qual o seu alcance em relação à
Contribuinte e em face da acusação fiscal que lhe foi dirigida. Daí porque o dissídio
jurisprudencial demonstrado no recurso especial não tem o alcance pretendido pela Contribuinte,
no sentido de que seja determinada a exclusão do ICMS/ISS da base de cálculo dos tributos
cobrados no presente feito, quais sejam, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, ambos apurados na sistemática do lucro
presumido, bem como da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
Programa de Integração Social – PIS, de acordo com a inteligência do quanto consignado pelo
STF no julgamento do RE no 574.706/PR, em sede de repercussão geral.
Como nenhum dos paradigmas guarda similitude fática com o recorrido que
permita ampliar a divergência jurisprudencial para alcançar, também, a aplicabilidade do referido
julgado em relação à presente exigência, cabe a esta instância especial decidir, apenas, se
subsiste ou não a prejudicial apontada pelo Colegiado a quo para não apreciar esta
aplicabilidade, qual seja, a inexistência de trânsito em julgado no RE no 574.706/PR.
Estas os fundamentos para concluir, como o I. Relator, em favor do
CONHECIMENTO do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira concorda com o direcionamento dado pelo Colegiado
a quo à matéria.
Como bem expresso no voto condutor do acórdão recorrido, nos termos do art. 62,
§2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral somente
são de reprodução obrigatória pelos Conselheiros do CARF quando definitivas. E o julgado em
referência, como demonstrado no recorrido, aguardava julgamento de embargos de declaração
opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pretendendo, justamente, a modulação de
efeitos da decisão. Assim, restando indefinido minimamente o alcance desta decisão, é inviável a
aplicação precária do precedente.
Assim, neste ponto o presente voto é divergente do I. Relator, para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.271 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.722545/2013-94

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 505
DF CARF MF
Original